Tribunal: TJMT
Processo: 1020972-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020972-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO JOSE DE ALMEIDA MANGABEIRA - CPF: 265.970.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE
QUANTIA CERTA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO VALOR DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – CRÉDITO RECONHECIDO COMO EXTRACONCURSAL POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA –
MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
AFASTAMENTO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A tentativa de rediscutir, em sede de exceção de
pré
-executividade, matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada material encontra óbice nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil.

2. Tendo sido reconhecida a
extraconcursalidade
do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário por decisão transitada em julgado, não cabe nova discussão acerca de eventual limitação da
execução ao valor da garantia fiduciária, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

3
.
A apresentação de
pré
-executividade, ainda que improcedente, não caracteriza litigância de má-fé, devendo ser afastada a multa imposta.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
agravo de instrumento
interposto por
TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
contra decisão proferida na
Execução de Quantia Certa nº
0044965-40.2012.8.11.0041

ajuizada por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante

e condenou a agravante por litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante
sustenta, em síntese, que o acredito objeto da execução deve ser limitado ao valor da garantia fiduciária contratada, qual seja, R$ 825.000,00.

Aduz que
o saldo remanescente deve ser considerado crédito concursal, submetido aos efeitos da recuperação judicial da agravante, com atualização monetária limitada à data do pedido
recuperacional
(12/11/2010).

Alega que não ocorreu p
reclusão da matéria, por se tratar de fato novo e questão de ordem pública.

Narra que a
extraconcursalidade
do crédito reconhecida no âmbito da recuperação judicial se restringe exclusivamente ao valor da garantia fiduciária
e que
a penhora sobre o imóvel sede da empresa e sobre créditos pela
a
gravante em outros processos configura excesso de execução e viola o princípio da menor onerosidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
296429391
.

Após pedido de reconsideração, a liminar foi novamente
indeferida no ID nº
296976854
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
299637365
, pelo desprovimento do recurso e majoração da
pena de litigância de má-fé imposta ao agravante no primeiro grau.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
ajuizou a
Execução de Quantia Certa nº
0044965-40.2012.8.11.0041
em face de
TEXAS CONSTRUÇ
Õ
ES E INCORPORAÇ
Õ
ES LTDA e ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA MANGABEIRA,
sob
a
alegação de que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário – Mútuo Plus nº 11132924, em 20/09/2010, com vencimento em 20/12/2010,
ocasião em que a empresa requerida recebeu do BICBANCO o aporte financeiro no valor de R$ 825.000,00
e pode executar o contrato nº 250/2009/00/00 que firmou com a Secretaria de Estado de Infra Estrutura.

Afirm
ou
que
vencida a operação os executados não pagaram a dívida,
sendo os devedores constituídos em mora
.

Ao final, o exequente requereu
a citação dos executados para pagar no prazo de 3 dias o valor d
a dívida de
R$ 1.441.251,83
calculada e atualizada até a data de 29/11/2012.

Citados,
não houve pagamento do débito.

Após tentativas frustradas de localização de outros bens passíveis de constrição, foi indicado o imóvel (matrícula
14.310
) pertencente à executada TEXAS CONSTRUÇ
Õ
ES para garantir o débito exequendo.

A penhora foi formalizada sobre imóvel
e posteriormente a executada
TEXAS CON
S
TRUÇ
Õ
ES E INCORPORAÇ
Õ
ES LTDA
requereu o cancelamento
da penhora, alegando a homologação do plano de recuperação judicial e a inexistência de liquidez suficiente para o bem.

A pretensão foi rejeitada, diante da manutenção da eficácia do título executivo judicial e da possibilidade de constrição patrimonial para satisfação do crédito.

Foi determinada a remessa dos autos
à
leiloeira nomeada.

Em seguida, a empresa TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES apresentou exceção de
pré
-executividade.

Impugnação à exceção de
pré
-executividade no ID nº
19435032
1, pela improcedência da exceção.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Alex Nunes Figueiredo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentado pela agravante e a condenou ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre
m os executados.

Pois bem.

No caso dos autos, a matéria suscitada pela agravante -
concursalidade
do saldo remanescente da garantia fiduciária e limitação da execução ao valor da garantia - já foi objeto de decisão transitada em julgado nos autos da Impugnação de Crédito nº 0022725-91.2011.8.11.0041, que reconheceu a
extraconcursalidade
do crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 1113294.
Vejamos
(ID nº
194350329
)
:

Conforme destacado pelo juízo
a quo
,
“
o cr
é
dito proveniente da C
é
dula de Cr
é
dito Banc
á
rio n
º
1113294 que fundamenta esta execu
ção
teve sua natureza extraconcursal reconhecida e por conseguinte foi exclu
í
do dos efeitos da
Recuper
ão
Judicial n
º
00341739520108110041 cuja
decis
ão
foi proferida na A
ção
de Impugna
ção
de Cr
é
dito n
º
00227259120118110041 em mar
ç
o de 2012 e transitou em julgado
”
.

A
bem da verdade, a
agravante pretende, por via
s
transversa
s
, rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada material, o que encontra óbice nos artigos 502 e 507 do C
PC/15,
in
verbis
:

“
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
”

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

O argumento de que se trata de fato novo, relacionado à
concursalidade
do saldo remanescente da garantia fiduciária, não tem o condão de afastar a preclusão e a coisa julgada material que recai sobre a questão, uma vez que a
extraconcursalidade
do crédito foi reconhecida em sua integralidade, sem qualquer ressalva ou limitação.

Ademais, conforme pontuado pelo juízo de primeiro grau
,
a recuperação judicial da agravante foi encerrada em 05/04/2024, com trânsito em julgado em 07/06/2024, não havendo mais efeitos protetivos do processo
recuperacional
em vigor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada pela própria agravante, não ampara sua pretensão. Ao contrário, o entendimento consolidado na Corte Superior é no sentido de que
“
A
extraconcursalidade
do crédito garantido por alienação fiduciária ou cessão fiduciária de crédito limita-se ao valor do bem dado em garantia, devendo eventual saldo devedor ser habilitado como crédito quirografário.
”
(
AREsp
n. 2.787.595/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

Essa orientação, contudo, não significa que a execução deve ser limitada ao valor da garantia fiduciária. O que ocorre é que, em caso de insuficiência da garantia para a satisfação integral do crédito, o saldo remanescente, em tese, poderia ser habilitado como quirografário no processo de recuperação judicial, se este ainda estivesse em curso.

No entanto, como bem salientou o magistrado de origem, a recuperação judicial da agravante já foi encerrada, não havendo mais possibilidade de habilitação de créditos no quadro geral de credores ou submissão aos efeitos do plano de recuperação.

Nesse contexto, é inviável o acolhimento da pretensão da agravante de limitar a execução ao valor da garantia fiduciária e remeter o saldo remanescente à recuperação judicial já encerrada.

Quanto à penhora sobre o imóvel sede da empresa e sobre créditos detidos pela agravante em outros processos, não há que se falar em excesso de execução ou ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois as constrições visam à satisfação integral do crédito exequendo, que possui natureza extraconcursal, conforme reconhecido por decisão transitada em julgado.

Ademais, o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC
/15
, não pode ser invocado como escudo para frustrar a satisfação do crédito, especialmente considerando que o processo executivo tramita desde 2012, ou seja, há mais de 13 anos, sem que a agravante tenha quitado o débito.

Por fim, quanto à condenação por litigância de má-fé,
verifica-se que
a apresentação de
pré
-executividade, ainda que improcedente,
não caracteriza a intenção de procrastinar o feito ou alterar a verdade dos fatos.

A litigância de má-fé
, demanda comprovação do dolo da parte em prejudicar o andamento do processo, o que não ficou evidenciado nos autos.

Portanto,
a imposição da multa por litigância de má-fé não se justifica no caso
, ta
mpouco a majoração da multa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, m
a
ntendo,
no mais, a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025